Tribunal: TCU
Processo: 006.210/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos para atendimento ao PSB/PSE, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em nome de Edymee de Cássia Pereira da Costa Tocantins, ex-prefeita de Paranã/TO, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados a título de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência de prescrição intercorrente; 9.2. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à responsável, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.